Tribunal: TJPA
Processo: 0020581-40.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CONDENAÃÃO PELA TENTATIVA NA FORMA SIMPLES. MINISTÃRIO PÃBLICO. INCONFORMISMO. PROVAS DA CONSUMAÃÃO DO DELITO COM USO DE ARMA. PROCEDÃNCIA. POSSE MANSA E PACÃFICA DA RES FURTIVA E PERÃCIA DO REVÃLVER. DENESESSIDADE. RECURSO MINISTERIAL ACOLHIDO. APELO DEFENSIVO. PENA-BASE. AFASTAMENTO DO VETOR RELACIONADO A PERSONALIDADE, POR OCORRÃNCIA DE BIS IN IDEM. PROCEDÃNCIA. CONFISSÃO ESPONTÃNEA E CAUSA DE DIMINUIÃÃO. PEDIDO DE MAIOR REDUÃÃO DO PATAMAR APLICADO. INVIABILIDADE. COMPENSAÃÃO DA AGRAVANTE COM A ATENUANTE. INACOLHIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODIFICAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA RECURSAL. 1. A posse mansa e pacÃfica nÃ£o Ã© requisito para a consumaÃ§Ã£o do crime de roubo, pois o iter criminis se aperfeiÃ§oa no momento em que cessa a violÃªncia ou grave ameaÃ§a e o objeto subtraÃdo sai da esfera de disposiÃ§Ã£o do ofendido. Nesse viÃ©s, comprovada a inversÃ£o da posse do bem subtraÃdo, ainda que, por um breve espaÃ§o de tempo, de rigor a condenaÃ§Ã£o pelo crime de roubo consumado. Precedente do STJ. 2. De igual modo, Ã© assente o entendimento dos tribunais superiores ser dispensÃ¡vel a apreensÃ£o e a perÃcia da arma de fogo, para a incidÃªncia da causa de aumento do Â§2Âº, I, do art. 157 do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de provas. Sendo, exatamente esta a situaÃ§Ã£o dos autos, porquanto, o uso do artefato foi confirmado pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima, impondo-se, assim, o reconhecimento da referida causa de aumento de pena. 3. Constatando-se dos autos que o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base em patamar acima do mÃnimo legal, considerou desfavorÃ¡vel a moduladora da personalidade, pelo fato do crime ter sido praticado contra a vÃtima grÃ¡vida, sendo, referido fundamento utilizado na terceira fase da dosimetria, para majorar a pena - art. 61, II, âhâ, do CP - parte final, impÃμem-se o decote da referida moduladora, ante a ocorrÃªncia do bis in idem. Assim, ante a ausÃªncia de vetor desfavorÃ¡vel ao rÃ©u, imperioso o redimensionamento da pena-base para o mÃnimo legal. 4. A incidÃªncia da atenuante nÃ£o autoriza a reduÃ§Ã£o da pena-base aquÃ©m do mÃnimo legal. Assim, uma vez estabelecida a pena-base no mÃnimo legal, resta prejudicado o pedido da defesa de reduÃ§Ã£o da reprimenda em patamar superior ao estabelecido pelo juÃzo singular. De igual modo, o pleito de maior reduÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o referente Ã tentativa, considerando o acolhimento do recurso do dominus litis, com a consequente condenaÃ§Ã£o do rÃ©u pelo crime de roubo consumado. 5. NÃ£o faz jus o rÃ©u a compensaÃ§Ã£o entre a atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea e a agravante do crime ter sido praticado contra mulher grÃ¡vida - art. 61, II, âbâ do CP, considerado a falta de sensibilidade e indiferenÃ§a com as consequÃªncias do ato praticado. 6. Tendo sido redimensionado o quantum da pena definitiva aplicada o rÃ©u em patamar superior a quatro anos, resta prejudicado o pedido defensivo de modificaÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento de pena estabelecido na sentenÃ§a primeva.7. Inviabilizada a apreciaÃ§Ã£o do pedido de revogaÃ§Ã£o da custÃ3dia do rÃ©u, porquanto em se tratando de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, decorrente de decisÃ£o prolatada por juiz singular, o Ã3rgÃ£o fracionÃ¡rio competente para apreciÃ¡-la Ã© a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea âaâ, do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte. Precedentes. 8. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO PROVIDO O MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O DEFENSIVO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0020581-40.2017.8.14.0401
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (7ª Vara Criminal)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO/APELANTE: ALESSANDRO DO NASCIMENTO NUNES
ADVOGADO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS - Def. Público
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CONDENAÇÃO PELA TENTATIVA NA FORMA SIMPLES. MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONFORMISMO. PROVAS DA CONSUMAÇÃO DO DELITO COM USO DE ARMA. PROCEDÊNCIA. POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
E PERÍCIA DO REVÓLVER. DENESESSIDADE. RECURSO MINISTERIAL ACOLHIDO. APELO DEFENSIVO. PENA-BASE. AFASTAMENTO DO VETOR RELACIONADO A PERSONALIDADE, POR OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PROCEDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PEDIDO DE MAIOR REDUÇÃO DO PATAMAR APLICADO. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE COM A ATENUANTE. INACOLHIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA RECURSAL.
1. A posse mansa e pacífica não é requisito para a consumação do crime de roubo, pois o
iter criminis
se aperfeiçoa no momento em que cessa a violência ou grave ameaça e o objeto subtraído sai da esfera de disposição do ofendido. Nesse viés, comprovada a inversão da posse do bem subtraído, ainda que, por um breve espaço de tempo, de rigor a condenação pelo crime de roubo consumado. Precedente do STJ.
2. De igual modo, é assente o entendimento dos tribunais superiores ser dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da causa de aumento do §2º, I, do art. 157 do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de provas. Sendo, exatamente esta a situação dos autos, porquanto, o uso do artefato foi confirmado pelas declarações da vítima, impondo-se, assim, o reconhecimento da referida causa de aumento de pena.
3. Constatando-se dos autos que o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base em patamar acima do mínimo legal, considerou desfavorável
a moduladora da personalidade
, pelo fato do crime ter sido praticado contra a vítima grávida, sendo, referido fundamento utilizado na terceira fase da dosimetria, para majorar a pena - art. 61, II, ¿h¿, do CP - parte final, impõem-se o decote da referida moduladora, ante a ocorrência do
bis in idem
. Assim, ante a ausência de vetor desfavorável ao réu, imperioso o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
4. A incidência da atenuante não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal. Assim, uma vez estabelecida a pena-base no mínimo legal, resta prejudicado o pedido da defesa de redução da reprimenda em patamar superior ao estabelecido pelo juízo singular. De igual modo, o pleito de maior redução da causa de diminuição referente à tentativa, considerando o acolhimento do recurso do
dominus litis,
com a consequente condenação do réu pelo crime de roubo consumado.
5. Não faz jus o réu a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime ter sido praticado contra mulher grávida - art. 61, II, `b¿ do CP, considerado a falta de sensibilidade e indiferença com as consequências do ato praticado
.
6. Tendo sido redimensionado o quantum da pena definitiva aplicada o réu em patamar superior a quatro anos, resta prejudicado o pedido defensivo de modificação do regime inicial de cumprimento de pena estabelecido na sentença primeva.
7. Inviabilizada a apreciação do pedido de revogação da custódia do réu, porquanto em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de decisão prolatada por juiz singular, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Precedentes.
8.
RECURSOS CONHECIDOS, SENDO PROVIDO O MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O DEFENSIVO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 23ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois e nove do mês de agosto de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

O Ministério Público Estadual e
Alessandro do Nascimento Nunes
, este por meio de sua defesa técnica interpuseram os recursos em questão, visando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o 2º recorrente à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e regime semiaberto e pagamento de 10 (três) dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Consta da peça acusatória que no dia 17/018/2017, o apelante, abordou a vítima Nathalia Cristiny Rodrigues Waughan que caminhava pela Rua Major Seda, próximo a Av. Centenário, e levou uma mochila preta e um relógio
.

Narra ainda, que o apelante estava em uma motocicleta, e portava uma arma de fogo no momento em que cometeu e o crime
.
Após subtrair os pertences da vítima retornou ao veículo, e tentou se evadir-se do local, porém não conseguiu devido a uma falha em sua motocicleta, tendo o apelante empurrado o veículo até o outro lado da via. Diante da situação, populares que passavam pelo local o detiveram, sendo com ele apreendida a
res furtiva
, e acionada a Policia Militar que o prendeu e encaminhou a delegacia onde foi autuado em flagrante delito
.

O Ministério Público ao ofertar a denúncia, entendeu que a conduta do apelante se amoldava ao art. 157, §2º, I, do CP.

Após regular instrução o magistrado singular, julgou procedente em parte a denúncia, condenado o apelante pelo crime de roubo simples tentado (art. 157,
caput
, c/c 14, ambos do CP), fundamentando sua decisão no fato de o réu não ter conseguido ter a posse mansa e pacifica da
res furtiva
, em virtude de ter sido preso logo após o delito, bem como, afastou a majorante do uso de arma de fogo, pelo fato desta não ter sido apreendida e periciada.

Contra a r. decisão foi interposto recurso tanto pela acusação como pela defesa.

Em suas razões (fls. 72/75), o Ministério Público se insurge contra a r. decisão que condenou o apelante pelo crime de roubo simples na modalidade tentada, por entender ser contrária as provas dos autos.

Pontua em abono ao seu argumento que, o fato de o apelante ter sido pego momentos após o delito, não afasta a consumação do crime, conforme entendimento contido na Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça. De igual modo, o fato da arma utilizada no crime não te sido apreendida e periciada não é bastante para afastar a referida causa de aumento de pena, considerando que restou plenamente comprovado o uso do artefato pelas declarações da vítima.

Com esses argumentos, postula pelo conhecimento e provimento do apelo a fim de que seja reconhecido o crime consumado, bem como a dita majorante (art. 157, §2º, I, do CP), com o redimensionamento do quantum da pena definitiva aplicada.

Em contrarrazões (fls. 77/78), a defesa se manifestou pelo improvimento do apelo do Ministério Público.

A seu turno, a defesa em suas razões (fls. 81/89) postula inicialmente pela revisão e consequente aplicação da pena-base no patamar mínimo, por considerar que os vetores judiciais relativos à conduta social e a personalidade, foram valorados de forma indevida. Em relação à conduta social, assevera que as provas constantes dos autos comprovam que o referido vetor é favorável ao apelante. No que tange a personalidade, aduz que o magistrado singular incorreu em
bis in idem
, visto que, utilizou os fundamentos inerentes para agravar a pena (art. 61, II, ¿b¿ do CP).

Alega ainda que a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada no patamar de 1/6 (um sexto).

Sustenta, também, que o magistrado
a quo
ao considerar que a agravante do art. 61, II, ¿b¿ do CP, preponderou sobre a confissão espontânea, se valeu do mesmo fundamento utilizado para negativar
a personalidade
, tal fato, na ótica da defesa configura
bis in idem
, porquanto a mesma circunstancia foi utilizada, mas de uma vez, em prejuízo do réu.

Combate ainda, o quantum aplicado na causa de diminuição pela tentativa, pois entende que deve ser aplicada em seu grau máximo.

De igual modo, entende que o regime estabelecido na sentença deve ser reformado, por considerar que não foi apresentada justificada idônea para a imposição do regime inicial mais gravoso, por essa razão, pede que seja de acordo com o quantum da pena aplicada, qual seja, o aberto.

Postula ainda, pela concessão do direito do réu recorrer em liberdade, vez que nos autos não estão presentes elementos que autorizem a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de quem seja efetivado o redimensionamento do quantum final da pena estabelecido, e o regime de cumprimento para o aberto.

O Ministério Público, nas contrarrazões, pede pela improcedência do apelo da defesa. (fls. 91/93).

Os autos assim instruídos foram remetidos a esta instância superior e distribuídos a minha relatoria, ocasião em que proferi despacho determinando que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
. (fl. 98).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo conhecimento de ambos os recursos. E no mérito, pelo provimento do apelo manejado pelo Ministério Público e improvimento do recurso aviado pela defesa.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual, conheço dos recursos.

Passo a análise do recurso do Ministério, cuja postulação cinge-se ao reconhecimento do crime de roubo em sua modalidade consumada, bem como, da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo (art. 157, §2º, I, do CP). A pretensão merece acolhida.

Com efeito, o apelado foi denunciado pela do crime de roubo majorado consumado, todavia ao proferir a r. sentença o magistrado singular, o condenou pelo crime de tentativa de roubo simples, fundamentando sua decisão no fato de não ter ocorrido a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, em virtude de o réu ter sido pego logo após a prática delitiva, bem como, não ter havido a apreensão e perícia na arma utilizada:
in verbis
:
(...)
Entendo, ainda, que ficou claro durante o curso da instrução processual, não apenas mediante o depoimento judicial do acusado como da própria vítima, que o crime não se consumou.
Veja-se que o denunciado foi detido às proximidades do local do delito por populares que o presenciaram, não tendo conseguido consumar a subtração dos pertences da vítima.
Volto a assinalar que a versão do denunciado sobre a res furtiva deve prevalecer, pois o contexto fático relatado pela vítima, pela testemunha de acusação e por ele próprio conduzem à conclusão de que não foi ele que consumou a efetiva subtração, já que foi detido às proximidades do local do delito, apenas do outro lado da rua, logo após ter se afastado da vítima para tentar empreender fuga, não sendo com ele encontrado nada mais do que a bolsa subtraída.
Assim, como ele foi detido ainda às proximidades do local onde abordou a vítima, sendo detido por populares logo do outro lado da pista, depois de atravessá-la sob constante vigilância daqueles, não é possível vislumbrar qualquer possibilidade de ele ter dado destinação diversa à res, consumando o delito.
(...).
Se é permitido julgar consumado um roubo quando a execução do crime não foi concluída em razão da reação da vítima logo após a inversão da posse ou a perseguição policial imediata com recuperação da res, logo por circunstâncias alheias à vontade do agente, não há dúvidas de que a figura do roubo tentado foi deturpada, pois não basta mais para sua configuração que a subtração mediante violência ou grave ameaça não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, como estabelecido pela combinação dos arts. 157, caput, e 14, inciso II, do CPB.
Demais disso, parece-me incontestável que a consumação do crime de roubo depende de que o agente subtraia, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, coisa alheia móvel para si ou para outrem, o que entendo não ocorrer quando ele apenas possui de forma efêmera a res, uma vez que a subtração não fora de fato concluída, não se podendo dizer que o agente, nesses casos, subtraiu a res para si ou para outrem, mas que ainda está tentando fazê-lo.
Nesse diapasão, entendo que no caso sub examine não é possível concluir pela consumação do crime de roubo exatamente porque o acusado foi impedido de finalizar os atos executórios pela vítima, não conseguindo em momento algum subtrair a res para si ou para outrem, logo por circunstâncias alheias à sua vontade, hipótese que se subsume perfeitamente à noção de tentativa, estipulada nos arts. 157, caput, c/c 14, inciso II, do CPB.
Para assegurar que na hipótese teria havido consumação, conforme o entendimento da nova súmula do STJ, tem-se dito que basta a cessação da grave ameaça ou violência para que haja uma inversão da posse da res furtiva, dispensando-se a demonstração de que tenha saído da esfera de vigilância da vítima.
Data vênia, pensamos que a posse tranquila e a saída da esfera de vigilância não é irrelevante no direito brasileiro, pelo menos não ainda, e cremos que os esforços para uma maior reação ao crescente número de roubos não deve atropelar o princípio constitucional da legalidade, que é o que em última análise ocorre quando se esquece que o roubo é crime material contra o patrimônio, que exige para a sua realização típica o poder de disposição sobre a coisa subtraída.

Embora respeite o posicionamento adotado pelo magistrado singular, todavia dele discordo, porquanto, a posse mansa e pacífica não é requisito para a consumação do crime de roubo, pois o delito do art. 157 aperfeiçoa o seu
iter criminis
no momento em que cessa a violência ou grave ameaça e o objeto subtraído sai da esfera de disposição da vítima.

Aliás, o tema encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pela edição da Sumula nº 582, que dita:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

In casu
, restou plenamente comprovado que os bens subtraídos saíram da posse da vítima, Nathalia Cristiny Rodrigues Waughan, ainda que por breve espaço de tempo, conforme se infere de suas declarações em juízo (mídia/ fl. 33).
(...) que o denunciado, portava uma arma de fogo e estava em uma motocicleta, subtraiu seu cordão, anéis mochila e relógio, asseverando que estava grávida à época do crime; o acusado sacou sua arma de fogo, mais precisamente um revólver, ao se aproximar dela; depois de lhe tomar os pertences, o réu tentou sem sucesso fazer com que sua motocicleta funcionasse, motivo pelo qual empurrou o veículo até o meio da rua, onde parou e apontou a arma para populares, momento em que chegou a agredir fisicamente uma moça que tentou detê-lo (...); não recuperou seu relógio, cordão e anéis, apenas sua bolsa; (...) soube que o denunciado foi detido por populares, embora não tenha presenciado, aduzindo que acredita que foram eles que recuperaram sua bolsa, (...).

Ora, no caso em análise, restou plenamente configurada a consumação do crime de roubo, seja pelo testemunho da vítima ou do próprio apelado/apelante, que admitiu em juízo que após arrebatar os bens da vítima, tentou empreender fuga, todavia, pelo fato de sua moto não funcionar acabou sendo detido por populares e entregue a autoridade policial.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo STJ:
RECURSO ESPECIAL - FALSA IDENTIDADE - RÉU QUE SE ATRIBUIU FALSA IDENTIDADE, COM FINALIDADE DE OCULTAR MAUS ANTECEDENTES - ART. 307 DO CÓDIGO PENAL - TIPICIDADE DA CONDUTA, QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO EXERCÍCIO DA AUTODEFESA -ROUBO MAJORADO - TENTATIVA NÃO CONFIGURADA - MOMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE DÁ COM A SIMPLES POSSE DA RES FURTIVA - RECURSO PROVIDO.
(...). 2. Prevalece nesta Corte a orientação de que o delito de roubo, assim como o de furto, se consuma com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia, mesmo que haja imediata perseguição do agente, não sendo necessário que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp 1291312/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 25/02/2014)

No que tange ao reconhecimento da majorante do uso de arma, entendo que deve ser aplicada dita causa de aumento, pois
,
ao contrário do entendimento exarado pelo magistrado
a quo
, resta sedimentado nos Tribunais Superiores a desnecessidade da apreensão e perícia do artefato para a comprovação de sua utilização na prática do crime, quando esta restar configurada por outros elementos de prova, sendo exatamente
,
a situação dos autos em análise, pois a vítima foi categórica em afirmar que o apelado/apelante, se utilizou de um revólver para lhe ameaçar e impedir qualquer reação por parte dela, conforme se infere das declarações ao norte reproduzidas.

Ressalto
,
ainda que
,
este Tribunal através da Súmula nº 14 pacificou o entendimento da desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para que seja reconhecido o seu uso na pratica delitiva:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
.

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. (...). CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. (...).
1. (...).
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas atestando o seu emprego.
3. (...).
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AResp 1403414/PA, Rel. Min.
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO
, 6T, j. 18/06/2019, Dje 27/06/2019).

Por estes motivos, dou provimento ao recurso interposto pelo Órgão Ministerial, para afastar a condenação pelo crime de roubo tentando simples, para condenar o apelado pelo crime previsto no art. 157, 2º, I, do Código Penal.
R E C U R S O D E F E N S I V O

Passo agora a análise dos pedidos manifestados no recurso da defesa. E nessa direção pontuo que merecer acolhimento em parte.

Em relação ao pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, por entender a defesa que os vetores relativos à conduta
social e a personalidade
foram de forma inidônea.

Pois bem.

Na primeira fase da dosimetria o juízo
a quo
, estabeleceu a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, após considerar desfavorável tão somente a
personalidade
do agente, porquanto a
conduta social
não foi utilizada para incrementar o quantum da reprimenda, conforme se infere
in verbis
:
(...)
Não havendo, portanto, qualquer indicativo nos autos de que o réu possui um bom ou mal relacionamento familiar, integração comunitária e responsabilidade funcional, fica prejudicado a valoração sobre a circunstância judicial da
conduta social
; (...)

No que tange a
personalidade
, referida moduladora foi negativada pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:
(...) o estado de gravidez da vítima, especialmente por restar demonstrado que ela se encontrava em seus últimos meses, tento é que compareceu com o bebê à audiência de instrução e julgamento, que ocorreu apenas dois meses depois do delito, sendo a gravidez inclusive comentada por testemunhas de acusação, o que faz inferir que o estado era perceptível, reflete uma
personalidade

deturpada do acusado
, na medida em que revela sua total falta de sensibilidade e indiferença para com as consequências de seu ato, o que enseja a valoração negativa da circunstância judicial em questão (...).

Todavia, ao analisar a motivação dada ao referido vetor, constato que o magistrado, considerou o fato do crime ter sido praticado contra a vítima grávida, ocorre que referido fundamento foi utilizado na terceira fase da dosimetria da pena, para majorar a pena - art. 61, II, ¿h¿, do CP - parte final.

Nesse viés,
impõem-se o decote da referida moduladora, ante a ocorrência do
bis in idem
. Assim, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis a pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal.

Quanto ao pedido de maior redução do patamar aplicado pela atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ¿d¿ do CP). Neste, particular, sorte não socorre a defesa, uma vez que, o Código Penal não estipula qual o quantum de redução a ser aplicado as circunstâncias atenuantes, cabendo ao julgador dentro do seu livre convencimento, sopesar o percentual da redução da reprimenda. No caso em tela, entendo que o patamar estabelecido pelo juízo se mostra adequado e justo, atendendo, pois os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Mesmo que assim não fosse, o pedido da defesa restou prejudicado, considerando que a pena-base será aplicada no mínimo legal ante a ausência de vetores desfavoráveis ao apelante/apelado.

De igual modo, resta prejudicado o pleito de maior redução da causa de diminuição referente à tentativa, considerando o acolhimento do recurso do
dominus litis,
com a consequente condenação do réu pelo crime de roubo consumado.

Em relação ao pedido de compensação da agravante prevista no art. 61, II ¿b¿, com a atenuante da confissão espontânea. Neste particular, entendo que agiu com acerto o juízo sentenciante, ao reconhecer que referida agravante prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, uma vez que, a vítima estava grávida, inclusive nos últimos meses de gestação, revelando, assim, a completa falta de sensibilidade do réu.

Ademais, a utilização do referido argumento, não configura
bis in idem
, uma vez que foi desconsiderada na primeira fase da dosimetria da pena.

Por derradeiro, no que concerne ao pedido de recorrer em liberdade, resta inviabilizada a sua apreciação, porquanto em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de decisão prolatada por juiz singular, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Precedentes.

Com essas considerações e, uma vez acolhido o recurso aviado pelo Ministério Público reformo a r. sentença, para condenar o apelado/apelante pelo crime capitulado no art. 157, 2º, I, do Código Penal.

Assim, atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a novo cálculo de individualização da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, por não constarem circunstancias judiciais desfavoráveis ao apelante/apelado, aplico a pena base no mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ¿d¿ do CP) deixo de aplica-la, haja vista a pena ter sido fixada no mínimo legal, conforme o entendimento da Súmula 231 do STJ.

Todavia, incide a agravante prevista no art. 61, II, ¿b¿ parte final do CP, por essa razão, agravo a pena em seis meses
,
pois
,
a vítima se encontrava nos últimos meses de gravidez, o que faz inferir que sua condição se mostrava perfeitamente perceptível, revelando, a insensibilidade do apelante, pois não considerou os resultados que sua conduta pudesse ocasionar. Assim, fixo a pena na segunda fase em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, se faz presente à causa de aumento de pena, prevista no §2º
,
I do art. 157 do CP, assim, elevo o patamar da pena em 1/3 (um terço), ficando a pena no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva e concreta.

Incabível a substituição da pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto nos termos do art. 33, §2º ¿b¿ do CP
.

Nesse viés, considerando o redimensionamento do quantum da pena definitiva aplicada o réu em patamar superior a quatro anos, resta prejudicado o pedido defensivo de modificação do regime inicial de cumprimento de pena estabelecido na sentença primeva.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, e nos termos da fundamentação acima
dou provimento ao recurso do Ministério Público
para condenar o apelante pelo crime de roubo majorado (art. 157, 2º, I, do Código Penal). Em relação ao
apelo da defesa, dou parcial provimento
, afastando a circunstância judicial relativa à
personalidade
do réu, e consequentemente redimensionar a pena-base para o mínimo legal, cominado ao crime.

É o meu voto.
Belém, 09 de agosto 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM